Tribunal: STJ
Processo: 0351625-69.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1035241 - RJ(2025/0351625-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEXANDRE ASSIS SCARPELLI
ADVOGADOS
: MARCELO LEONARDO - MG025328
ROGERIO MAGALHAES LEONARDO BATISTA - MG093779
SÉRGIO RODRIGUES LEONARDO - MG085000
LUCAS THEODORO DIAS VIEIRA - MG148209
MARCELO DE SIQUEIRA ZERBINI - DF044555
AGRAVANTE
: MICHELLE ASSIS FREITAS E SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO LEONARDO - MG025328
ROGERIO MAGALHAES LEONARDO BATISTA - MG093779
SÉRGIO RODRIGUES LEONARDO - MG085000
LUCAS THEODORO DIAS VIEIRA - MG148209
MARCELO DE SIQUEIRA ZERBINI - DF044555
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. DIREITO AO
CORPUS.
SILÊNCIO E À ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE
EXAURIMENTO
DA
INSTÂNCIA
ANTECEDENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça
que indeferiu liminarmente
antes da distribuição, por ausência de exaurimento da
habeas corpus,
instância antecedente, considerando-se que o ato apontado como coator consistia em decisão
monocrática proferida na origem, ainda não submetida ao crivo colegiado do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro, aplicando-se, por analogia, o enunciado 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
2. Os pacientes impetraram
perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
habeas corpus
Janeiro contra decisão monocrática de Desembargador relator que, em sede liminar, assegurou o
direito ao silêncio e à assistência de advogado, mas manteve o dever de comparecimento à
Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada na Assembleia Legislativa daquela unidade da
federação, diante de convocações que advertiam sobre a possibilidade de condução coercitiva.
3. Após a distribuição, a defesa apresentou petição noticiando nova convocação (Ofício CPI n.
), reiterando pedido liminar para autorização de não comparecimento.
320/2025
Documento eletrônico VDA54724468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: de9953cf-4476-45c4-99f8-7284cd29cedb

4. Decisão do relator, em sede de petição, deferiu parcialmente a tutela de urgência, mantendo o
entendimento da Corte local quanto ao comparecimento, mas ressalvando o pleno exercício do
direito ao silêncio, à assistência e comunicação com advogados durante o ato, bem como a
impossibilidade de prisão por desobediência, desacato ou falso testemunho em razão do
exercício dessas prerrogativas, servindo a decisão como salvo-conduto.
5. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ, por ausência de
exaurimento de instância e inexistência de ilegalidade flagrante apta a afastar o óbice processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante que autorize a superação
do óbice do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, considerando a alegação de
que os pacientes ostentariam condição material de investigados no âmbito da Comissão
Parlamentar de Inquérito e que a obrigação de comparecimento violaria as garantias do nemo
, da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência.
tenetur se detegere
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão agravada foi fundamentada na ausência de exaurimento da instância antecedente,
uma vez que o ato apontado como coator consistia em decisão monocrática ainda não submetida
ao crivo colegiado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, incidindo, por analogia, o
enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
8. A superação do óbice do enunciado 691 da Súmula do STF é medida excepcional, reservada
às hipóteses de teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso evidente, o que não se verifica no
caso concreto.
9. Não há elementos oficiais suficientes nos autos para demonstrar, de modo seguro e
inequívoco, que os pacientes foram formalmente convocados na condição de investigados e não
de testemunhas, sendo que a fundamentação defensiva se apoia, em grande parte, em conteúdo
de redes sociais e matérias jornalísticas, insuficientes para infirmar a premissa adotada pelo
Tribunal local.
10. As Comissões Parlamentares de Inquérito possuem poderes de investigação próprios das
autoridades judiciais, sendo o comparecimento, em regra, um dever jurídico de quem é
convocado, sem prejuízo das garantias constitucionais, como o direito ao silêncio, o privilégio
contra a autoincriminação e o direito à assistência por advogado.
11. Foi assegurado aos pacientes o direito ao silêncio e à assistência de advogado, além de ter
sido deferida parcialmente a tutela de urgência para explicitar as salvaguardas inerentes ao
exercício dessas prerrogativas, inclusive com ressalva quanto à impossibilidade de prisão por
desobediência, desacato ou falso testemunho em decorrência do exercício do direito ao silêncio e
das garantias correlatas.
12. Ausente demonstração inequívoca de que os pacientes ostentem condição formal de
investigados perante a CPI, e estando resguardadas, de modo expresso, as garantias do nemo
não se evidencia ilegalidade flagrante apta a autorizar o afastamento do
tenetur se detegere,
óbice decorrente do não esgotamento da instância antecedente.
13. A controvérsia sobre condução coercitiva em contextos investigativos foi objeto de evolução
jurisprudencial no STF, com construções relevantes sobre o tema, mas sem que isso autorize, na
espécie, a antecipação do exame do mérito pelo STJ, à margem da necessária deliberação
colegiada do Tribunal de origem, quando não caracterizada situação excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A superação do óbice do enunciado 691 da Súmula do STF é medida excepcional, reservada
2.
às hipóteses de teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso evidente.
As Comissões
Parlamentares de Inquérito possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais,
sendo o comparecimento, em regra, um dever jurídico de quem é convocado, sem prejuízo das
3.
garantias constitucionais.
O direito ao silêncio, o privilégio contra a autoincriminação e o
direito à assistência por advogado devem ser plenamente resguardados aos convocados por
Documento eletrônico VDA54724468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: de9953cf-4476-45c4-99f8-7284cd29cedb

4.
Comissões Parlamentares de Inquérito.
A ausência de demonstração inequívoca da condição
formal de investigado perante a CPI e a inexistência de ilegalidade flagrante não autorizam o
afastamento do óbice decorrente do não esgotamento da instância antecedente.
Dispositivos relevantes citados:
§ 3o; RISTJ,
-E, IV; RISTJ,
CR/1988, art. 58,
art. 21
art. 210;
Súmula 691 do STF.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais citados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: de9953cf-4476-45c4-99f8-7284cd29cedb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1035241 - RJ (2025/0351625-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEXANDRE ASSIS SCARPELLI
ADVOGADOS
: MARCELO LEONARDO - MG025328

ROGERIO MAGALHAES LEONARDO BATISTA - MG093779

SÉRGIO RODRIGUES LEONARDO - MG085000

LUCAS THEODORO DIAS VIEIRA - MG148209

MARCELO DE SIQUEIRA ZERBINI - DF044555
AGRAVANTE
: MICHELLE ASSIS FREITAS E SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO LEONARDO - MG025328

ROGERIO MAGALHAES LEONARDO BATISTA - MG093779

SÉRGIO RODRIGUES LEONARDO - MG085000

LUCAS THEODORO DIAS VIEIRA - MG148209

MARCELO DE SIQUEIRA ZERBINI - DF044555
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. DIREITO AO
CORPUS.
SILÊNCIO E À ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE
EXAURIMENTO
DA
INSTÂNCIA
ANTECEDENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
indeferiu liminarmente
antes da distribuição, por ausência de exaurimento da
habeas corpus,
instância antecedente, considerando-se que o ato apontado como coator consistia em decisão
monocrática proferida na origem, ainda não submetida ao crivo colegiado do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro, aplicando-se, por analogia, o enunciado 691 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA53816585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:10
Código de Controle do Documento: caf792b3-651b-4dd4-acf4-39444a2ef12e

2. Os pacientes impetraram
perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
habeas corpus
Janeiro contra decisão monocrática de Desembargador relator que, em sede liminar, assegurou o
direito ao silêncio e à assistência de advogado, mas manteve o dever de comparecimento à
Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada na Assembleia Legislativa daquela unidade da
federação, diante de convocações que advertiam sobre a possibilidade de condução coercitiva.
3. Após a distribuição, a defesa apresentou petição noticiando nova convocação (Ofício CPI n. 320
/2025), reiterando pedido liminar para autorização de não comparecimento.
4. Decisão do relator, em sede de petição, deferiu parcialmente a tutela de urgência, mantendo o
entendimento da Corte local quanto ao comparecimento, mas ressalvando o pleno exercício do
direito ao silêncio, à assistência e comunicação com advogados durante o ato, bem como a
impossibilidade de prisão por desobediência, desacato ou falso testemunho em razão do exercício
dessas prerrogativas, servindo a decisão como salvo-conduto.
5. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ, por ausência de
exaurimento de instância e inexistência de ilegalidade flagrante apta a afastar o óbice processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante que autorize a superação
do óbice do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, considerando a alegação de
que os pacientes ostentariam condição material de investigados no âmbito da Comissão
Parlamentar de Inquérito e que a obrigação de comparecimento violaria as garantias do nemo
, da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência.
tenetur se detegere
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão agravada foi fundamentada na ausência de exaurimento da instância antecedente, uma
vez que o ato apontado como coator consistia em decisão monocrática ainda não submetida ao
crivo colegiado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, incidindo, por analogia, o enunciado 691
da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
8. A superação do óbice do enunciado 691 da Súmula do STF é medida excepcional, reservada às
hipóteses de teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso evidente, o que não se verifica no caso
concreto.
9. Não há elementos oficiais suficientes nos autos para demonstrar, de modo seguro e inequívoco,
que os pacientes foram formalmente convocados na condição de investigados e não de
testemunhas, sendo que a fundamentação defensiva se apoia, em grande parte, em conteúdo de
redes sociais e matérias jornalísticas, insuficientes para infirmar a premissa adotada pelo Tribunal
local.
10. As Comissões Parlamentares de Inquérito possuem poderes de investigação próprios das
autoridades judiciais, sendo o comparecimento, em regra, um dever jurídico de quem é convocado,
Documento eletrônico VDA53816585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:10
Código de Controle do Documento: caf792b3-651b-4dd4-acf4-39444a2ef12e

sem prejuízo das garantias constitucionais, como o direito ao silêncio, o privilégio contra a
autoincriminação e o direito à assistência por advogado.
11. Foi assegurado aos pacientes o direito ao silêncio e à assistência de advogado, além de ter sido
deferida parcialmente a tutela de urgência para explicitar as salvaguardas inerentes ao exercício
dessas prerrogativas, inclusive com ressalva quanto à impossibilidade de prisão por desobediência,
desacato ou falso testemunho em decorrência do exercício do direito ao silêncio e das garantias
correlatas.
12. Ausente demonstração inequívoca de que os pacientes ostentem condição formal de
investigados perante a CPI, e estando resguardadas, de modo expresso, as garantias do nemo
não se evidencia ilegalidade flagrante apta a autorizar o afastamento do óbice
tenetur se detegere,
decorrente do não esgotamento da instância antecedente.
13. A controvérsia sobre condução coercitiva em contextos investigativos foi objeto de evolução
jurisprudencial no STF, com construções relevantes sobre o tema, mas sem que isso autorize, na
espécie, a antecipação do exame do mérito pelo STJ, à margem da necessária deliberação colegiada
do Tribunal de origem, quando não caracterizada situação excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A superação do óbice do enunciado 691 da Súmula do STF é medida excepcional, reservada às
2.
hipóteses de teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso evidente.
As Comissões Parlamentares
de Inquérito possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, sendo o
comparecimento, em regra, um dever jurídico de quem é convocado, sem prejuízo das garantias
3.
constitucionais.
O direito ao silêncio, o privilégio contra a autoincriminação e o direito à
assistência por advogado devem ser plenamente resguardados aos convocados por Comissões
4.
Parlamentares de Inquérito.
A ausência de demonstração inequívoca da condição formal de
investigado perante a CPI e a inexistência de ilegalidade flagrante não autorizam o afastamento do
óbice decorrente do não esgotamento da instância antecedente.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
§ 3o; RISTJ,
-E, IV; RISTJ,
art. 58,
art. 21
art. 210;
Súmula 691 do STF.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais citados.
RELATÓRIO
Trata-Se de agravo regimental interposto por
e
ALEXANDRE ASSIS SCARPELLI
contra decisão da Presidência deste Superior Tribunal
MICHELLE ASSIS FREITAS E SILVA
de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus com fundamento no
-E, inciso IV, c/c
art. 21
Documento eletrônico VDA53816585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:10
Código de Controle do Documento: caf792b3-651b-4dd4-acf4-39444a2ef12e

o
ambos do RISTJ, ao reconhecimento de ausência de exaurimento da instância
art. 210,
antecedente e à incidência, por analogia, do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal.
Os pacientes impetraram
perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
habeas corpus
contra decisão monocrática de Desembargador relator que, em sede liminar, assegurou o direito ao
silêncio e à assistência de advogado, porém manteve o dever de comparecimento à Comissão
Parlamentar de Inquérito instaurada na Assembleia Legislativa daquela unidade da federação,
diante de convocações que advertiam sobre a possibilidade de condução coercitiva.
No agravo regimental, sustentam, em síntese, a superação do óbice sumular em razão
de flagrante ilegalidade, por entenderem que ostentariam condição material de investigados no
âmbito da CPI e que a obrigação de comparecimento, no contexto descrito, violaria as garantias do
da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência, pleiteando,
nemo tenetur se detegere,
ao final, salvo-conduto para tornar facultativo o comparecimento e afastar condução coercitiva e
sanções correlatas.
Após a distribuição, a defesa apresentou petição noticiando nova convocação (Ofício
CPI n. 320/2025), reiterando pedido liminar para autorização de não comparecimento.
Sobreveio decisão deste relator, em sede de petição, que deferiu parcialmente a tutela
de urgência, mantendo o entendimento da Corte local quanto ao comparecimento, mas ressalvando,
em acréscimo, o pleno exercício do direito ao silêncio, a assistência e comunicação com advogados
durante o ato, bem como a impossibilidade de prisão por desobediência, desacato ou falso
testemunho em razão do exercício dessas prerrogativas, servindo a decisão como salvo-conduto e
determinando comunicação imediata ao Presidente da CPI.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do
, por ausência de
writ
exaurimento de instância e inexistência de ilegalidade flagrante apta a afastar o óbice processual.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada indeferiu liminarmente o
antes da distribuição, por
habeas corpus,
ausência de exaurimento da instância antecedente, uma vez que o ato apontado como coator
consistia em decisão monocrática proferida na origem, ainda não submetida ao crivo colegiado do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, incidindo, por analogia, o enunciado 691 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA53816585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:10
Código de Controle do Documento: caf792b3-651b-4dd4-acf4-39444a2ef12e

A superação desse óbice é medida excepcional, reservada às hipóteses de teratologia,
manifesta ilegalidade ou abuso evidente, o que não se verifica no caso concreto.
Com efeito, conforme registrado no pronunciamento originário, não há nos autos, ao
menos em juízo preliminar, elementos oficiais suficientes a demonstrar, de modo seguro e
inequívoco, que os pacientes foram formalmente convocados na condição de investigados, e não de
testemunhas, sendo que a fundamentação defensiva se apoia, em grande parte, em conteúdo de
redes sociais e matérias jornalísticas, insuficientes, por si, para infirmar a premissa adotada pelo
Tribunal local.
De outro lado, é certo que as Comissões Parlamentares de Inquérito detêm poderes de
investigação próprios das autoridades judiciais (Constituição da República,
§ 3o), e que o
art. 58,
comparecimento, em regra, constitui dever jurídico de quem é convocado, sem prejuízo da plena
incidência das garantias constitucionais, notadamente o direito ao silêncio e o privilégio contra a
autoincriminação, bem como o direito à assistência por advogado.
No caso, as instâncias ordinárias asseguraram aos pacientes o direito ao silêncio e à
assistência de advogado, e, posteriormente, em razão de fato superveniente noticiado pela defesa, a
tutela de urgência foi parcialmente deferida para explicitar, com amplitude, as salvaguardas
inerentes ao exercício dessas prerrogativas, inclusive com expressa ressalva quanto à
impossibilidade de prisão por desobediência, desacato ou falso testemunho em decorrência do
exercício do direito ao silêncio e das garantias correlatas, servindo a decisão como salvo-conduto.
Nesse cenário, ausente demonstração inequívoca de que os pacientes ostentem
condição formal de investigados perante a CPI, e estando resguardadas, de modo expresso, as
garantias do
não se evidencia, de plano, ilegalidade flagrante apta a
nemo tenetur se detegere,
autorizar o afastamento do óbice decorrente do não esgotamento da instância antecedente.
Ressalte-se, por fim, que a controvérsia atinente ao alcance da condução coercitiva, em
especial em contextos investigativos, foi objeto de evolução jurisprudencial no Supremo Tribunal
Federal, havendo construções relevantes sobre o tema, inclusive com distinções quanto à condição
de investigado e ao objeto do ato, mas sem que isso autorize, na espécie, a antecipação do exame
do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça, à margem da necessária deliberação colegiada do
Tribunal de origem, quando não caracterizada situação excepcional.
Diante do exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão que
nego provimento
indeferiu liminarmente o habeas corpus, sem prejuízo da eficácia das salvaguardas já explicitadas
na decisão proferida em sede de petição, enquanto pendente a apreciação definitiva nas instâncias
competentes.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53816585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:10
Código de Controle do Documento: caf792b3-651b-4dd4-acf4-39444a2ef12e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.035.241 / RJ
Número Registro: 2025/0351625-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00747448720258190000 00890652720258190001 747448720258190000 890652720258190001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SÉRGIO RODRIGUES LEONARDO
ADVOGADOS : MARCELO LEONARDO - MG025328
ROGERIO MAGALHAES LEONARDO BATISTA - MG093779
SÉRGIO RODRIGUES LEONARDO E OUTRO(S) - MG085000
LUCAS THEODORO DIAS VIEIRA - MG148209
MARCELO DE SIQUEIRA ZERBINI - DF044555
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: ALEXANDRE ASSIS SCARPELLI
PACIENTE
: MICHELLE ASSIS FREITAS E SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
PREVENTIVO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXANDRE ASSIS SCARPELLI
ADVOGADOS : MARCELO LEONARDO - MG025328
Documento eletrônico VDA54688302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:43
Código de Controle do Documento: dae343d4-a432-4c8e-afd3-80c485d80d7e

ROGERIO MAGALHAES LEONARDO BATISTA - MG093779
SÉRGIO RODRIGUES LEONARDO - MG085000
LUCAS THEODORO DIAS VIEIRA - MG148209
MARCELO DE SIQUEIRA ZERBINI - DF044555
AGRAVANTE : MICHELLE ASSIS FREITAS E SILVA
ADVOGADOS : MARCELO LEONARDO - MG025328
ROGERIO MAGALHAES LEONARDO BATISTA - MG093779
SÉRGIO RODRIGUES LEONARDO - MG085000
LUCAS THEODORO DIAS VIEIRA - MG148209
MARCELO DE SIQUEIRA ZERBINI - DF044555
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:43
Código de Controle do Documento: dae343d4-a432-4c8e-afd3-80c485d80d7e